Tribunal: TJDFT
Processo: 0746009-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746009-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEFA BORGES DE FRANCA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, EXTRAMED ADMINISTRACAO E SERVICOS MEDICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSEFA BORGES DE FRANCA em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0743551-77.2024.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência. No agravo, a agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. A decisão de ID 65713979 determinou que a agravante comprovasse a necessidade da justiça gratuita. Os documentos foram juntados no ID 65818940. É o relatório. DECIDO. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Assim sendo, o deferimento da gratuidade de justiça é cabível, desde que cabalmente demonstrada a insuficiência de recursos para os encargos do processo, não suprindo tal condição a mera declaração de hipossuficiência econômica. Os contracheques juntados demonstram que a agravante é servidora pública, com rendimento líquido no importe de R$ 8.555,47 (ID 658118941). Desse modo, a agravante recebe, por mês, quantia líquida de R$ 8.555,47, o que supera, e muito, a média nacional, uma vez que a maioria dos brasileiros recebe, tão-somente, um salário mínimo. Com efeito, as custas processuais cobradas pelo TJDFT são módicas e comparadas aos outros tribunais do país são uma das mais baixas. Assim sendo, não restou demonstrada a impossibilidade de arcar com o pagamento do preparo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Proceda-se ao recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora